Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018602-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), JESSICA LARISSA RIBEIRO - CPF: 044.248.051-23 (AGRAVANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE REQUEREU LIMINARMENTE O CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE GASTROPLASTIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Se não evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não cuidando a parte requerente de demonstrar o impedimento de se aguardar a demora natural do processo, para que seja outorgada a tutela jurisdicional propriamente pretendida na ação, consistente na determinação ao plano de saúde de autorização e custeio de procedimentos pós-gastroplastia, deve ser indeferida a medida de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JESSICA LARISSA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
de no 1052494-49.2019.8.11.0041, proposta em face de AGEMED SAÚDE S. A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que requereu liminarmente o custeio pelo plano de saúde de gastroplastia.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que apresenta obesidade grau III, associado a hipertensão arterial, lhe sendo indicado por seu médico a gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia e que, teve inúmeras tratativas com o recorrido, que por vezes autorizou e, posteriormente, cancelou os procedimentos, sendo a cirurgia marcada e cancelada por falta de pagamento por algumas vezes também.

Alega que a operadora de plano de saúde não responde mais às suas solicitações, fato que motivou a distribuição da demanda originária, que a ANS tornou obrigatória a cobertura do procedimento indicado e que, diante da fragilidade da sua saúde e urgência que o caso requer, foi equivocado o indeferimento da liminar em primeira instância.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando-se que a operadora agravada garanta imediatamente a realização da cirurgia mencionada, mediante o pagamento dos honorários médicos, despesas hospitalares e custeio de todos os exames.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

A liminar recursal foi indeferida no id. 28968984.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 34068983.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. Dirceu dos Santos

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não constato a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ainda que se repute provável o direito invocado na petição inicial, os laudos médicos, que solicitam os procedimentos em comento, sequer tangenciam uma situação de urgência, isto é, demandante de intervenção imediata.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação de tal norma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“A autora assevera que se faz necessário ser submetida, com urgência, ao procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade, ao argumento de estar associado a hipertensão arterial, e reposta insatisfatória ao tratamento clínico submetido há mais de 2 (dois) anos, bem como pela melhoria de qualidade de vida e comorbidades.

E, no intuito de demonstrar a urgência colou nos autos relatório médico de indicação cirúrgica (Id 26061329), exames, laudos, relatórios pré-operatório (Id 26061334), relação de especialidades para pré-operatório (Id 26061330). Entretanto, os documentos não demonstra a urgência para realização da cirurgia relatada.

Deste modo, não resta demonstrada a alegada urgência para caracterizar o requisito exigido pelo dispositivo supramencionado, que é o perigo da demora em aguardar a autorização do tratamento.

Ademais, inexiste nos autos a comprovação dos tratamentos de colocação de balão gástrico, com educador físico, endocrinologista e nutricionista por mais de dois anos. Assim como não há a recomendação dos Enunciados 51 e 63, aprovado na II Jornada de Direitos da Saúde, atinente a relatório médico circunstanciado mencionando expressamente o quadro clínico de risco imediato e análise técnica por Câmara Técnica sobre cirurgia bariátrica.”

Logo, ante a ausência do
periculum in mora
, até o presente momento, não há que se falar na concessão da medida de urgência requerida pela recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020